Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a penhora de veículo de propriedade da devedora em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustentou: a) ilegitimidade passiva; b) indevido bloqueio de numerário em conta-corrente e; c) que o automóvel é imprescindível à sua locomoção digna. Em vista de eventual preclusão, falta de interesse recursal e inadequação do agravo para fins de impugnar penhora, faculto à recorrente manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403